Tribunal: CARF
Processo: 10875.720305/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720305/2010-86
ACÓRDÃO
3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS. GLOSA. ATIVO IMOBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE
INCORPORAÇÃO AO PRODUTO FINAL AUSÊNCIA DE DESGASTE IMEDIATO –
RESP No 1.075.508/SC. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Para fins de creditamento do IPI, com fundamento no art. 11 da Lei no
9.779/99, é essencial que os insumos se incorporem ao produto final ou
sofram desgaste imediato e integral no processo produtivo, além de não
estarem contabilizados no ativo imobilizado, conforme os critérios fixados
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.075.508/SC. A inobservância
desses requisitos implica a ausência de comprovação do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Cuidam os autos de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que deferiu, parcialmente, o pedido de ressarcimento de crédito tributário, com
fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao terceiro trimestre do ano-calendário de
2008
O direito creditório não foi reconhecido pela 8a Turma da DRJ/RPO, sob o
fundamento de que os insumos arrolados pela Recorrente não se enquadram no conceito legal de
matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, para fins de aproveitamento de crédito de
IPI.
Segundo entendimento da Turma, somente geram direito ao crédito de IPI os bens
ou produtos que se consumam em decorrência de contato físico direto com o produto fabricado,
desde que não estejam contabilizados no ativo permanente da empresa.
Ato contínuo, a empresa Recorrente interpôs Recurso Voluntário, arguindo, em
síntese, que o despacho decisório apresenta apenas exemplos de insumos glosados, o que teria
cerceado o seu direito de ampla defesa. Sustenta, ainda, que o laudo técnico acostado à
manifestação comprova que os insumos desconsiderados são efetivamente consumidos no
processo produtivo, embora não integrem o produto final, além de não estarem registrados no
ativo imobilizado da empresa.
A partir dos fatos narrados pela Recorrente e com base nos critérios estabelecidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.075.508/SC, a 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento decidiu pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam prestados
os seguintes esclarecimentos:
Por essa razão, entendo essencial a conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem informe se os itens glosados se enquadram nas
hipóteses legais para fins de fruição para o crédito de IPI adotando, para tanto, os
critérios definidos pelo STJ no RESP no 1.075.508/SC-RR, sendo eles: (i) o contato
direto e com incorporação da matéria prima, produto intermediário ou
embalagem ao produto final; (ii) o desgaste imediato e integral do insumo
durante o processo de industrialização, caso não integre o produto final; e (iii) que
o insumo não componha o ativo imobilizado.
Seja a Recorrente intimada para prestar esclarecimentos e entregar
documentação complementar, se preciso.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
3
Encerrado o trabalho fiscal, seja a Recorrente intimada para que se
manifeste dentro de 30 dias. Com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos a este Colegiado para conclusão do julgamento.
É como voto.
A diligência foi devidamente realizada, tendo sido oportunizado à Recorrente o
direito de se manifestar sobre os seus termos; contudo, permaneceu inerte, não apresentando
qualquer manifestação nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez que preenchidos todos os requisitos
formais de admissibilidade.
A discussão travada no presente processo reside na análise acerca dos produtos
intermediários utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo, a fim de se verificar se
podem ser considerados insumos para fins de creditamento do IPI, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779/99, que assim dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Foram glosados, dentre outros, os seguintes itens utilizados no processo produtivo
da Recorrente: esteira Forbo, revisão em coleiro Nordson, botão estendido vermelho metálico,
sensor PT 100, rolamento THK RE 40035-UUCO, correia plana fechada, facas e contra-facas,
correias e rolamentos diversos, elemento filtrante, despesas com manutenção e ajuste de câmbio.
A atividade desenvolvida pela Recorrente é voltada à industrialização e
comercialização de produtos de higiene, perfumaria, artigos médicos, bem como de equipamentos
de proteção individual e segurança no trabalho.
Em oposição aos critérios adotados para o PIS e a COFINS no regime não
cumulativo, fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR — quais sejam, a essencialidade e a
relevância dos insumos no processo produtivo —, o creditamento do IPI exige, para sua
concessão, o contato direto e a incorporação da matéria-prima, produto intermediário ou
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
4
embalagem ao produto final, ou ainda o desgaste imediato e integral do insumo durante o
processo de industrialização, caso não integre o produto final. Ademais, é requisito que o insumo
não componha o ativo imobilizado da empresa
No RESP no 1.075.508/SC-RR (Tema Repetitivo no 168), o Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que, para fins de aproveitamento do crédito de IPI, não
basta a essencialidade e relevância do insumo no processo produtivo, como ocorre no regime do
PIS e COFINS. O STJ estabeleceu que o crédito do IPI somente é devido quando o insumo é
consumido fisicamente no processo industrial, ou seja, quando há contato direto e incorporação
da matéria-prima, produto intermediário ou embalagem ao produto final, ou quando ocorre o
desgaste imediato e integral do insumo durante a industrialização, caso este não integre o
produto final. Além disso, o insumo não pode estar contabilizado no ativo imobilizado.
Esse posicionamento reafirma a interpretação restritiva da legislação do IPI,
restringindo o creditamento às hipóteses em que há efetiva utilização material dos insumos no
processo produtivo, em contraste com critérios mais amplos aplicados em outros tributos.E menta
abaixo colacionada:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
5
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fixadas as premissas a serem adotadas no caso concreto, passo ao relatório de
diligência da Unidade de Origem (e-fl. 743 e ss).
A análise realizada pela fiscalização teve como ponto de partida o laudo técnico
anexado aos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0062710-32.2011.4.03.6182. Constatou-se,
a partir dessa análise, que:
1.1— DA FACA E CONTRA FACA:
Conclui-se, que as peças de máquina não podem ser classificadas como produtos
intermediários e fazerem jus aos créditos de IPI. Porque não se ajustam aos
critérios do STJ no RESP n° 1.075.508/SCRR, porque apesar de haver contato
direto com as fraudas (produtos da empresa KIMBERLY) o desgaste não é
imediato e integral, pois ocorre após 2 MILHÕES DE FRAUDAS, e as peças faca e
contra faca são "componentes de maquina" (fl. 642), conforme declarou a
Perita, logo, fazem parte do ativo imobilizado.
1.2 — DA FACA LINEAR
Conclui-se, que a faca linear não pode ser classificada como produto
intermediário e fazer jus aos créditos de IPI. Porque não se ajusta aos critérios do
STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, porque apesar de haver contato direto com as
fraudas (produtos da empresa KIMBERLY) o desgaste não é imediato e integral,
tão quanto não foi documentado porque essa peça precisa ser trocada apenas
para melhorar a qualidade do corte; outrora foi classificado pela Perita como
são "componentes de maquina" conforme declarou à fl. 642, e por essas razões
a faca linear é parte do ativo imobilizado.
1.3.- DA CORREIA PLANA FECHADA
Conclui-se, que a correia plana fechada não pode ser classificada como produto
intermediário e fazer jus aos créditos de IPI. Porque não se ajusta aos critérios do
STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, porque apesar de haver apenas contato direto
com a celulose (foto 16, fl. 647), principal matéria-prima das fraudas, não existiu
consumo imediato e integral, tão quanto por que essa peça precisa ser trocada,
pois a Perita não fez medição para documentar o desgaste, simplesmente
fotografou uma peça do lado da outra, quando o que viria a ser "a linha de
produção não pode ser continuada", isto porque, uma linha de produção é um
conjunto de diversas máquinas enfileiradas ou organizadas de tal forma que
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
6
possa haver a transposição de uma parte de produção para outra máquina.
Nestes termos, e porque a correia plana fechada também foi classificada pela
Perita como "componente de maquina" conforme declarou à fl. 642, a correia
plana fechada é parte do ativo imobilizado.
1.4 — DA CORREIA TRANSPORTADORA 0380X1330
Conclui-se, que a correia transportadora 0380x1330 não pode ser classificada
como produto intermediário e fazer jus aos créditos de IPI. Porque não se ajusta
aos critérios do STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, porque apesar de haver apenas
contato direto com a celulose (foto 18, fl. 648), principal matéria-prima das
fraudas, não existiu o consumo imediato e integral, tão quanto por que essa
peça precisa ser trocada, pois a Perita não fez medição para documentar o
desgaste, quando o que viria a ser "a linha de produção não pode ser
continuada", isto porque, uma linha de produção é um conjunto de diversas
máquinas enfileiradas ou organizadas de tal forma que possa haver a
transposição de uma parte de produção para outra máquina. Nestes temos, e
porque a correia transportadora 0380x1330 também foi classificada pela Perita
como "componente de maquina" conforme declarou à fl. 642, a correia plana
fechada é parte do ativo imobilizado.
1.5 — DO ROLAMENTO PLÁSTICO ESFERA DE VIDRO 6202
Portanto, não documentou o consumo imediato e integral, tão quanto por que
essa peça precisa ser trocada, pois a Perita não fez medição para documentar o
desgaste, quando o que viria a ser "a linha de produção não pode ser
continuada", isto porque, uma linha de produção é um conjunto de diversas
máquinas enfileiradas ou organizadas de tal forma que possa haver a
transposição de uma parte de produção para outra máquina. Nestes termos, e
porque o rolamento plástico esfera de vidro 6202 também foi classificada pela
Perita como "componente de maquina" conforme declarou à fl. 642, a correia
plana fechada é parte do ativo imobilizado.
1.6 — DO ELEMENTO FILTRANTE
Portanto, não documentou o consumo imediato e integral, tão quanto por que
essa peça precisa ser trocada, pois não foi documentado sequer a posição dessa
peça na máquina. Nestes temos, e porque o elemento filtrante também foi
classificado pela Perita como "componente de maquina" conforme declarou à fl.
642, a correia plana fechada é parte do ativo imobilizado.
1.7 - DO SERVO MOTOR
Portanto, não documentou o consumo imediato e integral, tão quanto por que
essa peça precisa ser trocada, pois não foi documentado sequer a posição dessa
peça na máquina, ademais a situação informada que ela vem a ser trocada a
cada "12 meses", torna óbvio que não poderia ser considerado como insumo no
processo produtivo das fraudas. Nestes termos, e porque o servo motor
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
7
também foi classificado pela Perita como "componente de maquina" conforme
declarou à fl. 642, a correia plana fechada é parte do ativo imobilizado.
Ao final, a diligência restou conclusa no sentido de que:
Ato contínuo, através do TIF n° 02/2024, fls. 682/683, além de haver a
reintimação para cumprimento dos itens "2" e "3" do TIF n° 01/2024, foi
determinado que fossem apresentados as cópias dos registros de patente das
fraldas descartáveis, absorventes e lenços umedecidos junto ao INPI e que fosse
esclarecido se houve comunicação junto à ANVISA e VIGILÂNCIA SANITÁRIA que
esses produtos contém "insumos" (conclusão da Perita) como facas e contra-
facas, correias, esteiras, rolamentos, motor servo e elementos filtrantes.
A empresa deixou de apresentar os registros do INIPI e as informações da
ANVISA e VIGILÂNCIA SANITÁRIA, sobre isso esclareceu à fl. 692:
9. Assim, a KCB apresentou manifestaçã o (Doc. 01— Manifestação)
naqueles autos tã o somente para ratificar a interpretaçã o acima. Ou seja,
de que tratam-se especificamente de produtos intermediários (strictu
sensu), e nã o de "insumos" (strictu sensu).
(...)
Portanto, as facas utilizadas para cortar as fraudas e demais produtos da
empresa KIMBERLY não podem ser considerados como produtos intermediários,
são parte de uma máquina e, apesar do contato direto, não são consumidas no
processo produtivo, são parte de uma máquina do ativo imobilizado e não se
incorporam ao produto final.
(...)
E traçamos para cada item glosado (Planilha 01) a conclusão dessa
diligência, utilizando-se das imagens das fls. 732/742.
Esteira Forbo 4670x420mm
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois apesar do contato direto não é incorporada às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 4 meses (informação sem lastro, não
veio acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do
ativo imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar
de atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça da máquina esteira de
transporte.
Revisão em Coleiro Nordson Série 6000
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois sequer há contato direto ou é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 1 ano (informação sem lastro, não veio
acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do ativo
imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar de
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
8
atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma máquina cuja função é aquecer a
cola das fraudas.
Botão Extendido vermelho metálico
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois sequer há contato direto ou é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 6 meses (informação sem lastro, não
veio acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do
ativo imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar
de atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, é um botão
interruptor.
Sensor PT 100 (Nordson)
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois sequer há contato direto ou é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 6 meses (informação sem lastro, não
veio acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do
ativo imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar
de atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, é um medidor,
um sensor.
Rol THK RE 40035-UUCO
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois sequer há contato direto ou é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 1 mês (informação sem lastro, não veio
acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do ativo
imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar de
atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, tem a função de
auxiliar na embalagem das fraudas.
Correia Plana Fech 076x1181mm
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois apesar do contato direto não é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 4 meses (informação sem lastro, não
veio acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do
ativo imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar
de atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, tem a função
de auxiliar no transporte das fraudas.
Faca Optima Dent 138954
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois apesar do contato direto não é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de semanal (informação sem lastro, não
veio acompanhada do manual de manutenção da máquina), que no laudo da
Perita aqui citado tem vida útil de "2 milhões de corte" e o item é parte do ativo
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.075 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720305/2010-86
9
imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar de
atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, tem a função de
picotar as fraudas.
Rol Rig. Esf 6006-2RSNR 30X55-13mm
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois sequer há contato direto ou é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de 1 mês (informação sem lastro, não veio
acompanhada do manual de manutenção da máquina) e o item é parte do ativo
imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar de
atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, tem a função de
auxiliar no transporte das fraudas e nessas fotos não é possível perceber nenhum
contato com o produto final.
Faca Ferbel Tape FZ07-011-000579
Quanto aos critérios definidos pelo STJ no RESP n° 1.075.508/SC-RR, não se
encaixa pois apesar do contato direto não é incorporado às fraudas; não há
desgaste imediato, citando-se o prazo de semanal (informação sem lastro, não
veio acompanhada do manual de manutenção da máquina), que no laudo da
Perita aqui citado tem vida útil de "2 milhões de corte" e o item é parte do ativo
imobilizado, uma vez que a empresa deixou de provar o contrário ao deixar de
atender o item "2" do TIF n° 01/2024. É uma peça de máquina, tem a função de
picotar as fraudas.
Verifica-se, a partir do relatório fiscal, que os itens apontados como “insumos”
estão classificados como bens do ativo imobilizado. Além disso, constatou-se que tais itens não se
incorporam ao produto final nem sofrem desgaste imediato durante o processo produtivo. Dessa
forma, não atendem aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de
creditamento do IPI.
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 781
DF CARF MF
Original